Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONHECER CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível devolvida para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.313 (REsp 2.169.102/AL). A controvérsia restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda que versa sobre fornecimento de medicamento pelo plano de saúde vinculado ao Poder Público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa (art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC) ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), conforme decidido no Tema 1.313 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.313 estabelece que, nas ações em que se busca do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC.
4. No caso concreto, embora o valor do medicamento seja quantificável, a condenação limita-se à obrigação de fazer, sem proveito econômico direto para o autor, o que atrai a aplicação do critério equitativo.
5. A fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa contraria a orientação firmada pelo STJ, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão para adequação à tese repetitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2.A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa não se aplica às obrigações de fazer em matéria de saúde pública, ainda que o valor do medicamento seja quantificável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 292, § 2o; art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/06/2025.